Tribunal: TJES
Processo: 5049298-62.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em razão de sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por policial militar do Estado do Espírito Santo, que, após ser transferida para a reserva remunerada, pleiteou o pagamento de indenização por 450 dias de férias não usufruídas durante o período de atividade. A demanda foi instruída com declaração da própria Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Militar, reconhecendo os períodos de férias não gozadas. O Estado não apresentou contestação e renunciou expressamente ao direito de apelação, reconhecendo o direito pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a indenização pecuniária a servidor público estadual por férias não usufruídas durante o vínculo ativo, diante da inatividade, quando reconhecido o direito pelo próprio ente público e comprovada a impossibilidade de fruição do descanso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito às férias anuais remuneradas é garantia constitucional assegurada a todos os trabalhadores, inclusive aos servidores públicos, cuja fruição é indispensável ao descanso físico e mental.

A não fruição das férias por necessidade do serviço e a posterior inativação do servidor, sem que tenha sido possível usufruí-las, geram o dever da Administração Pública de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa.

A ausência de contestação, o reconhecimento expresso do direito por parte do Estado e a existência de prova documental emitida pela própria Administração configuram a veracidade dos fatos alegados e impõem a manutenção da sentença condenatória.

A indenização deve ser calculada com base na última remuneração percebida pelo servidor na ativa, a fim de assegurar a justa reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve indenizar servidor público estadual por férias não usufruídas durante o exercício do cargo ativo, quando reconhecida a impossibilidade de fruição e a transferência para a inatividade.

O pagamento da indenização deve ter como base de cálculo a última remuneração percebida na ativa.

O reconhecimento do direito pelo ente público e a ausência de impugnação reforçam o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; art. 37, § 6º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049298-62.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANA PAULA BELLOTI ALVARENGA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em razão de sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por policial militar do Estado do Espírito Santo, que, após ser transferida para a reserva remunerada, pleiteou o pagamento de indenização por 450 dias de férias não usufruídas durante o período de atividade. A demanda foi instruída com declaração da própria Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Militar, reconhecendo os períodos de férias não gozadas. O Estado não apresentou contestação e renunciou expressamente ao direito de apelação, reconhecendo o direito pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a indenização pecuniária a servidor público estadual por férias não usufruídas durante o vínculo ativo, diante da inatividade, quando reconhecido o direito pelo próprio ente público e comprovada a impossibilidade de fruição do descanso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito às férias anuais remuneradas é garantia constitucional assegurada a todos os trabalhadores, inclusive aos servidores públicos, cuja fruição é indispensável ao descanso físico e mental.

A não fruição das férias por necessidade do serviço e a posterior inativação do servidor, sem que tenha sido possível usufruí-las, geram o dever da Administração Pública de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa.

A ausência de contestação, o reconhecimento expresso do direito por parte do Estado e a existência de prova documental emitida pela própria Administração configuram a veracidade dos fatos alegados e impõem a manutenção da sentença condenatória.

A indenização deve ser calculada com base na última remuneração percebida pelo servidor na ativa, a fim de assegurar a justa reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve indenizar servidor público estadual por férias não usufruídas durante o exercício do cargo ativo, quando reconhecida a impossibilidade de fruição e a transferência para a inatividade.

O pagamento da indenização deve ter como base de cálculo a última remuneração percebida na ativa.

O reconhecimento do direito pelo ente público e a ausência de impugnação reforçam o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; art. 37, § 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5049298-62.2024.8.08.0024

PARTES: ANA PAULA BELLOTI ALVARENGA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE: JUÍZO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
r
emessa
n
ecessária em
razão
da sentença (Id. 14887100) proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos da
a
ção
o
rdinária ajuizada por ANA PAULA BELLOTI ALVARENGA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de indenização por férias não gozadas pela servidora quando em atividade.

Pois bem.

A autora, policial militar transferida para a reserva remunerada em 02.05.2024, ajuizou a presente demanda visando ao recebimento de indenização pecuniária referente a 15 (quinze) períodos de férias não usufruídas durante o vínculo ativo.

O pleito veio instruído com declaração emitida pela própria Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Militar, que discrimina e atesta a existência dos períodos de férias não gozadas, totalizando 450 (quatrocentos e cinquenta) dias.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, abdicou de apresentar defesa técnica, reconhecendo, na prática, a procedência do pedido formulado na inicial e, posteriormente, renunciou de forma expressa ao seu direito de apelar da sentença.

A questão, portanto, reside em analisar o acerto da sentença que reconheceu o dever de indenizar do ente público.

O direito às férias anuais remuneradas é garantia constitucional estendida aos servidores públicos, de tal forma que a impossibilidade de fruição delas, em razão da transferência do servidor para a inatividade, impõe a conversão em obrigação de pagar, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que o servidor público tem direito à conversão em pecúnia das férias não gozadas, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

[...]
(TJPB; AC 0851194-91.2021.8.15.2001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Wolfram da Cunha Ramos; DJPB 27/05/2025)

Os fatos narrados na inicial são incontroversos, não apenas pela ausência de contestação, mas, sobretudo, pela prova documental robusta, emanada da própria Administração Pública.

Assim, a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento da indenização correspondente aos 450 dias de férias não gozadas, tendo como base de cálculo a última remuneração da servidora na ativa, é medida necessária para assegurar a justa reparação e evitar o locupletamento indevido.

De conseguinte,
confirmo integralmente
a sentença em sede de reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)